Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – ALEGADO ESBULHO – TESE CONTRADITÓRIA - VALORAÇÃO DAS PROVAS – JUÍZO A QUO – VIA RECURSAL INADEQUADA – DESAPOSSAMENTO IN LIMINE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA.
1. Com efeito, a ação na origem versa sobre direitos possessórios, buscando o autor/agravado ser reintegrado na posse do imóvel que alega ter sido invadido pelos réus agravados.
2. Nessa perspectiva, há de ser analisado de quem é a melhor posse, sendo certo que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões meritórias sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Nesse contexto, havendo fortes dúvidas quanto à posse do imóvel, notadamente, em virtude da divergência na numeração dos lotes, não há como manter a decisão que deferiu a liminar nos autos de origem.
4. A tese de esbulho se revela obscura, tornando temerário o desapossamento in limine do bem, ensejando ampla discussão probatória no juízo de origem.
5. Recurso provido.